Tribunal: TJPA
Processo: 0003866-98.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003866-98.2018.8.14.0105

APELANTE: ADEMILSON DA SILVA SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003866-98.2018.8.14.0105

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: ADEMILSON DA SILVA SANTIAGO

ADVOGADO: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA- OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, II E §2º-A, I DO CP. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INVIABILIDADE.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA.

INDEFERIMENTO.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE
.
SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003866-98.2018.8.14.0105

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: ADEMILSON DA SILVA SANTIAGO

ADVOGADO: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA- OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADEMILSON DA SILVA SANTIAGO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II e §2º- A, I, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 4337403), que em 13/09/2018, por volta das 08h40min, o apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa da Farmácia do Trabalhador e um cordão de cor dourada pertencente a ofendida Andressa Teixeira Maciel, que se encontrava no interior do estabelecimento, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9093287), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9093288) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de antijuridicidade e de culpabilidade, tendo em vista que o apelante teria agido em estado de necessidade e sob coação moral irresistível e, alternativamente, a aplicação do princípio da participação de

menor importância, a exclusão da majorante de arma de fogo e a aplicação da atenuante de menoridade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9093289).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 9093289)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da ausência de antijuridicidade e de culpabilidade, alegando ter agido em estado de necessidade e sob coação moral irresistível.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 9093283 e 9093284).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 9245952), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pela vítima
Andressa Teixeira Maciel
, bem como o recorrente confessou em juízo que era ele quem pilotava a motocicleta durante a prática delituosa

(Id. 4338665- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

Ademais, a defesa técnica não se desincumbiu do ônus de provar que o recorrente sofria ameaças de terceiros com quem tinha débitos, motivo pelo qual teria atendido às ordens de participar da ação subtrativa, obstando assim o acolhimento da tese relativa à coação moral irresistível e exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa (artigo 156, do Código de Processo Penal).

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do reconhecimento da participação de menor importância.

O Apelante invocou a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal, em razão de sua participação não ter sido determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender do Recorrente, sua colaboração nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta da Recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida o Apelante foi reconhecido pelo ofendido, bem como apontado por seu comparsa como um dos autores da ação criminosa.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do Recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vitima,

evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-s e de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime N° 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018) (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta do Apelante para a consumação do delito e disso não se tem dúvida,

houve nítida divisão de tarefas entre ele e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que o Recorrente tenha sido coagido por seu parceiro para participar do ato criminoso, pois tudo foi feito de forma espontânea.

Dessa forma, resta comprovada a atuação efetiva do Apelante no fato criminoso, descartando-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

3.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento das referidas causas de aumento de pena aplicada ao Recorrente, alegando ausência de apreensão da arma e perícia da mesma, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva dos mencionados instrumentos.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

4.

Da aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante de menoridade, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA ____de ____ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024